Tribunal: TJPA
Processo: 0811386-43.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811386-43.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANTONIO AROLDO CAMPELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1189/STF. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por servidor contratado temporariamente contra decisão monocrática que, ao julgar a Remessa Necessária, reconheceu a prescrição bienal da pretensão de cobrança de FGTS e extinguiu o feito com resolução de mérito. Na origem, o autor ajuizou Ação de Cobrança contra o Município de Parauapebas, postulando o pagamento dos depósitos do FGTS referentes a vínculo de trabalho precário, mantido por mais de 14 anos, e declarado nulo por desvio da finalidade da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de cobrança de FGTS decorrente de contrato temporário declarado nulo com a Administração Pública sujeita-se à prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/1988, ou à prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), firmou a tese de que a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 não se aplica a servidores temporários com contratos declarados nulos, por possuírem vínculo de natureza jurídico-administrativa, sendo aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4.No caso concreto, a ação foi ajuizada em 25/11/2019 e o contrato teve término em dezembro de 2016, estando, portanto, respeitado o prazo prescricional quinquenal, razão pela qual afasta-se a extinção do feito por prescrição.

5.A jurisprudência do STF (Temas 191 e 308) reconhece o direito ao recebimento de depósitos de FGTS em caso de declaração de nulidade de contrato mantido com a Administração Pública, especialmente quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária, como no caso dos autos, em que o vínculo perdurou por mais de 14 anos.

7.A atualização dos valores devidos a título de FGTS deve observar a sistemática fixada na ADI nº 5.090, sendo aplicável a Taxa Referencial (TR) até 17/06/2024 e, a partir desta data, índice de correção monetária que assegure remuneração mínima equivalente ao IPCA, conforme fixado pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 à cobrança de FGTS por servidor temporário com contrato declarado nulo firmado com a Administração Pública.

2.Não incide o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 nas relações de natureza jurídico-administrativa oriundas de contratação temporária irregular.

3.A nulidade do contrato temporário mantido por longo período, com desvirtuamento da finalidade excepcional da contratação, assegura ao servidor o direito ao recebimento de depósitos do FGTS, nos termos da jurisprudência vinculante do STF.

4.A correção monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar a sistemática definida pelo STF na ADI nº 5.090.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), Plenário, j. 29.08.2025; STF, RE nº 596.478/RR (Tema 191); STF, RE nº 705.140/RS (Tema 308); STF, RE nº 1.066.677/MG (Tema 551); STF, ARE 709.212/DF (Tema 608); STF, ADI nº 5.090.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTONIO AROLDO CAMPELO DA SILVA
em face de
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra a
decisão monocrática de Id.
6945961
que, nos autos da Apelação Cível,

deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição bienal da pretensão autoral,
nos autos da Ação de Cobrança movida em face do

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, ora agravado.

Na origem, o ora Agravante ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Parauapebas, narrando que prestou serviços ao ente público por meio de contrato temporário de março de 2002 a dezembro de 2016. Sustentando a nulidade do vínculo em razão das sucessivas prorrogações, pleiteou a condenação do Município ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato e condenando o Município ao pagamento dos depósitos do FGTS referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação, arguindo a prescrição bienal da pretensão. Sobrevindo a decisão monocrática ora agravada, esta, inicialmente, não conheceu da apelação por intempestividade, mas, ao analisar a Remessa Necessária, acolheu a tese de prescrição bienal (art. 7º, XXIX, da CF), extinguindo o feito com resolução de mérito, por entender que a ação, ajuizada em 25/11/2019, foi proposta mais de dois anos após o fim do contrato (dezembro de 2016),
conforme se verifica na ementa a seguir transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O BIÊNIO CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO. ARTIGO 7º, XXIX, DA CARTA MAGNA. STF – ARE 709212/DF. RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso (ID 7018828).

Em suas razões, sustenta, em síntese, que: (a) o descabimento do julgamento monocrático, pois a matéria não seria pacificada, e (b) o equívoco da decisão ao aplicar a prescrição bienal.

Defende que, por se tratar de vínculo de natureza jurídico-administrativa declarado nulo, a prescrição aplicável é a quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive no recente Tema 1189 da Repercussão Geral, não se aplicando o prazo bienal destinado às relações trabalhistas celetistas.

Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo colegiado para afastar a prescrição e julgar o mérito da causa.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões
(ID 7995738),
pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Posteriormente, por decisão registrada no
ID nº 9778397
, este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da Repercussão Geral no RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que tratava da incidência do prazo prescricional nas ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos. Com o trânsito em julgado do referido precedente, o NUGEPNAC
ID. 31502561
comunicou o encerramento da suspensão e a fixação da tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica aos servidores temporários com contratos declarados nulos, por ostentarem vínculo jurídico-administrativo, sendo aplicável, nesses casos, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e, desde logo,
adianto que o recurso comporta provimento.

Inicialmente, analiso a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, firmando a seguinte tese: 'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.

Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.' No caso concreto, o vínculo contratual encerrou-se em dezembro de 2016 e a presente ação foi ajuizada em 25/11/2019, não tendo, portanto, transcorrido o lapso prescricional de 5 (cinco) anos. Assim, rejeito a prejudicial de prescrição.

Superada a prejudicial de mérito, passo à análise da nulidade contratual e do direito aos depósitos do FGTS. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os RE nºs 596.478/RR (Tema 191) e 705.140/RS (Tema 308), reconheceu o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato com a Administração Pública declarado nulo.

Ademais, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), o STF firmou a tese de que o desvirtuamento da contratação temporária, por sucessivas renovações, também confere ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço. No caso concreto, a prorrogação do vínculo por mais de 14 anos, muito além do prazo legal, desvirtuou sua natureza excepcional, tornando-o nulo e atraindo a incidência dos referidos precedentes.

Contudo, o direito à cobrança das parcelas de FGTS não depositadas submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme decidido pelo STF no ARE nº 709.212/DF. Assim, a condenação deve se limitar aos depósitos referentes aos 5 (cinco) anos anteriores à data de ajuizamento da ação.

No que concerne à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, a questão foi decidida pelo STF no julgamento da ADI n.º 5.090. Dessa forma, a apuração do valor devido deverá observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17 de junho de 2024, aplica-se a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ; a partir de 17 de junho de 2024, a remuneração das contas deverá ser, no mínimo, igual ao IPCA, conforme os parâmetros fixados pelo STF. A apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Após detida reanálise da questão, e à luz dos argumentos trazidos pelo Agravante, verifico que a decisão monocrática de fato merece reparos. Equivocou-se a decisão agravada ao aplicar o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Conforme recente e pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no julgamento do Tema 1189 da Repercussão Geral, o prazo para o ajuizamento de ações por servidores temporários com contratos nulos é o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/1932. Uma vez afastada a prescrição do fundo de direito, e constatado que o vínculo contratual perdurou por mais de 14 anos, em flagrante desvirtuamento da contratação temporária, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade e, por conseguinte, do direito do autor ao recebimento dos depósitos do FGTS, nos termos da jurisprudência vinculante do STF (Temas 191 e 308). Por essa razão, o Agravo Interno deve ser provido para reformar a decisão monocrática.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já contempla manifestação sobre a matéria ora debatida:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1189 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário e condenou o ente público ao pagamento do FGTS e saldo de salário, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de depósitos do FGTS decorrentes de nulidade de contrato temporário firmado com o Poder Público — se o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, ou o quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), fixou a tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se
aplica aos servidores temporários, cujos vínculos possuem natureza jurídico-administrativa, devendo incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. No caso concreto, a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos após o término do contrato, não havendo prescrição.

5. Mantém-se, portanto, a sentença que declarou a nulidade do contrato e reconheceu o direito ao FGTS e ao saldo de salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), Plenário, j. 29.08.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008786-93.2012.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/11/2025)

.................................................................................................

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE FGTS POR SERVIDOR TEMPORÁRIO. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. SÚMULA Nº 343 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória ajuizada com fundamento em violação literal de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), ao argumento de que o acórdão rescindendo deixou de aplicar o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal para ajuizamento de ação de cobrança de FGTS por servidor temporário. O agravante sustentou que a aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 contrariaria jurisprudência consolidada do STF, especialmente o julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que rejeitou a ação rescisória por ausência de violação manifesta à norma jurídica deve ser reformada, diante da alegação de que o acórdão rescindendo desconsiderou o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88, aplicável à cobrança de FGTS mesmo nas relações de natureza jurídico-administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a prescrição aplicável às cobranças judiciais contra a Administração Pública, inclusive relativas ao FGTS,
é a quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, quando se trata de vínculos jurídico-administrativos decorrentes de contratação temporária.

O vínculo jurídico objeto da demanda originária não é regido pela CLT, mas sim pela legislação administrativa, razão pela qual não se aplica, de forma automática, o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

A ação rescisória é incabível nos termos da Súmula nº 343 do STF quando a decisão rescindenda estiver amparada em interpretação controvertida de norma jurídica pelos tribunais, o que se verifica no presente caso, dada a ausência de uniformidade jurisprudencial à época do julgamento do acórdão rescindendo.

O julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608) referiu-se a vínculo celetista e não tem aplicabilidade direta às contratações temporárias de natureza administrativa. Ademais, o RE 1.336.848/PA (Tema 1189), que trata especificamente do tema, encontra-se pendente de julgamento, evidenciando a controvérsia ainda existente.

O entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará é reiterado em diversos precedentes, reconhecendo a inaplicabilidade da ação rescisória nos casos em que há controvérsia interpretativa relevante sobre a norma tida como violada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 para cobrança de FGTS por servidor temporário vinculado à Administração Pública.

Não cabe ação rescisória com fundamento em violação a norma jurídica quando a decisão rescindenda estiver fundada em interpretação razoável e controvertida entre os tribunais.

O prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88 não se aplica às relações jurídico-administrativas decorrentes de contratações temporárias com o Poder Público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; CPC, art. 966, V; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608); STF, RE 590.809 (Tema 136); STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1189); STF, Súmula nº 343; STJ, REsp 1841538/AM; TJPA, AR 08080208220208140000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.04.2024; TJPA, AR 08113586420208140000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 02.04.2024; TJPA, AR 08006184720208140000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 25.06.2024.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0800892-69.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 25/03/2025)

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
dou-lhe provimento para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática de ID 6945961
,
a fim de afastar a prescrição bienal, nos termos do Tema 1189 da Repercussão Geral.
Mantém-se o não conhecimento da Apelação, por intempestiva. Com o afastamento da prescrição,
preserva-se a sentença de primeiro grau,
devendo a correção monetária observar, em liquidação, os parâmetros fixados na ADI nº 5.090 do STF.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026